Tribunal: TJSP
Processo: 1023473-28.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão de contrato de franquia e indenização pelo pagamento de royalties – Lei 8.955/94 - Competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Aplicação do art. 6o da Resolução no 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023473-28.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
VALERIA APARECIDA CARRARA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PET CURSOS
PROFISSIONALIZANTES LTDA. e JUMPER! PROFISSÕES E IDIOMAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 30363 - lufe
2
Voto no 30363
Apelação no 1023473-28.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
Apelante: Valeria Aparecida Carrara
Apeladas: Pet Cursos Profissionalizantes Ltda. e outra
Juiz 1a Inst.: Dr. Anderson Fabrício da Cruz
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de rescisão de
contrato de franquia e indenização pelo pagamento de royalties Lei
8.955/94 - Competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial Aplicação do art. 6o da Resolução no 623/2013
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por VALERIA
APARECIDA CARRARA contra respeitável sentença de fls. 543/549 que, nos autos
da ação de resolução contratual cumulada com danos morais e materiais que move
contra PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA. e OUTRO, julgou
improcedente o pedido de resolução de contrato de franquia e de indenização pela
cobrança de royalties antes do registro da marca.
Irresignada,
recorre
a
autora
(fls.
551/562),
pugnando pela reforma da sentença.
Recurso processado, sem contrarrazões.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 30363 - lufe
3
O recurso não comporta conhecimento.
A matéria tratada nos autos diz respeito a direitos e
obrigações decorrentes de contrato de franquia, ao pagamento de royalties
correspondente, bem como à aplicação da lei 8.955/94, não se situando, portanto,
entre as de competência desta Câmara.
A competência para processar e julgar a matéria
recursal é de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme
dispõe o art. 6o da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
Art. 6o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de Direito Privado a 1a e a 2a
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, com competência, excluídos os feitos de natureza
penal, para julgar os recursos e ações originárias relativos a falência, recuperação
judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal,
envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e
na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no
8.955/1994).
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso e determino sua redistribuição para uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste Tribunal.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator